Tribunal: TJPA
Processo: 0804705-23.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804705-23.2020.8.14.0040

APELANTE: SANTA AMELIA PRE-MOLDADOS LTDA - ME

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. DAÇÃO EM PAGAMENTO. DISCORDÂNCIA DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta por devedora em face de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. A embargante, embora reconhecendo a dívida, propôs o pagamento por meio de dação em pagamento de bens, com parcelamento do saldo remanescente, pleiteando a concessão de efeito suspensivo. O juízo de primeiro grau rejeitou os embargos por entender que a matéria não se enquadrava nas hipóteses legais (art. 917 do CPC), indeferiu o efeito suspensivo pela ausência de garantia do juízo e o pedido de justiça gratuita. A apelação reitera os pedidos de concessão de efeito suspensivo e a observância do princípio da menor onerosidade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, notadamente a garantia do juízo (art. 919, § 1º, do CPC); e (ii) saber se a recusa do credor em aceitar a proposta de dação em pagamento e parcelamento do saldo remanescente viola o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC c/c art. 313 do CC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC. A ausência de garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes impede o deferimento da medida, não sendo a mera oferta de bens com avaliação unilateral bastante para suprir a exigência legal, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não é absoluto e deve ser ponderado com o princípio da efetividade da execução, que visa à satisfação do crédito. A proposta de pagamento por meio diverso do pactuado, como a dação em pagamento, não pode ser imposta ao credor, que, nos termos do art. 313 do Código Civil, não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução (art. 919, § 1º, do CPC) depende do preenchimento cumulativo de três requisitos, sendo indispensável a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, não bastando a mera oferta de bens com avaliação unilateral pelo devedor. 2. O princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) não se sobrepõe ao direito do credor de receber a prestação que lhe é devida (art. 313 do CC), não podendo o devedor impor ao exequente o recebimento de bens por meio de dação em pagamento contra a sua vontade.”

_________________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 805, 917 e 919, § 1º; Código Civil, art. 313.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.308.179/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.10.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.281.694/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.09.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804705-23.2020.8.14.0040

APELANTE:

SANTA AMÉLIA PRÉ-MOLDADOS LTDA. - ME

APELADO:

BANCO DA AMAZÔNIA S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação
interposto por
SANTA AMÉLIA PRÉ-MOLDADOS LTDA. - ME
em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em desfavor do
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
.

A embargante, ora apelante, em sua petição inicial, reconheceu a existência do débito cobrado na Execução de Título Extrajudicial nº 0802458-06.2019.8.14.0040 proposta pelo ora Apelado, mas propôs o pagamento por meio de dação em pagamento de bens que, segundo sua avaliação, corresponderiam a 87% do valor da dívida, com o parcelamento do saldo remanescente em 36 vezes. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo aos embargos e pelos benefícios da justiça gratuita.

Decisão inicial deferindo o pagamento das custas ao final (Id nº 5628822).

A executada/embargante opôs embargos de declaração em face da decisão
supra
, alegando que não houve análise do pedido de efeito suspensivo (Id nº 5628826).

Intimado, o exequente/embargado apresentou impugnação, pugnando, em suma, a rejeição dos embargos por fugir à matéria constante do art. 917 do CPC. Ademais, não concorda com a proposta de pagamento, impugna o pedido de gratuidade, e requer o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado.

O juízo
a quo
, em decisão inicial, indeferiu o pedido de efeito suspensivo e, posteriormente, em
sentença
, julgou improcedentes os embargos, sob o fundamento de que a matéria arguida não se enquadra nas hipóteses do art. 917 do Código de Processo Civil (CPC) e que não foram preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Ademais, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Transcrevo excertos do julgado (id. 5628831):

(...) Inicialmente, cumpre-nos salientar que os embargos são tempestivos, pois apresentados dentro do prazo legal. Embora a certidão de Id nº 18889263, nos autos da execução nº 0802458-06.2019.8.14.0040, ateste a inércia da executada, a mesma já havia apresentado os embargos em 31.07.2020.

Quanto ao pedido de efeito suspensivo, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à sua concessão, haja vista o fato de que o título executivo não apresenta qualquer irregularidade, nem mesmo foi arguido qualquer excesso na execução, não estando presente, portanto, a verossimilhança nas alegações do embargante. Ademais, não há garantia do juízo, não tendo ocorrido sequer a penhora de bens nos autos da execução. Assim, ausentes as condições autorizadoras do art. 919, §1º do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo.

Avançando ao mérito, verificamos que o título de crédito juntado aos autos da ação de execução constitui título executivo hábil a instruir a ação executiva, por constituir crédito certo, líquido e exigível, preenchendo os requisitos formais de validade impostos pelo artigo 784, do NCPC.

O embargante, por seu turno, não se desincumbiu de demonstrar a inexistência do débito, pois apesar de apresentar embargos à execução, não comprovou qualquer das hipóteses descritas no artigo 917 do Novo Código de Processo Civil.

Nesse sentido, o art. 917 do Novo CPC elenca as matérias passíveis de debate nesta ação:

Art. 917
.
Nos embargos à execução, o executado poderá alegar
:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

Como se pode notar, no bojo dos embargos, o executado não alegou qualquer das matérias especificas do artigo 917, nem mesmo aquelas que seriam lícitas de serem deduzidas em processo de conhecimento, tendo apenas apresentado bens para pagamento da dívida, o que poderia ser feito, inclusive nos autos da execução, uma vez que os embargos são instrumento de defesa contra a pretensão executória, e não meio de postulação ordinária.

Por fim, a impugnação à gratuidade de justiça feita pelo embargado não faz sento, uma vez que o benefício já foi indeferido pelo juízo, não tendo havido recurso da referida decisão.

ANTE O EXPOSTO,
julgo improcedentes os embargos à execução
, na forma dos arts. 920, II c/c art. 487, I, ambos do Código de Processo Civil, e determino, por conseguinte, o prosseguimento da execução em seus ulteriores termos.

Custas processuais pelo embargante, além de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15, indeferido o pedido de justiça gratuita.

Traslade-se cópia desta sentença para o processo de execução.

Não havendo outros requerimentos, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Parauapebas/PA, data registrada no sistema.

ELINE SALGADO VIEIRA

Juiz(a) de Direito

(documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por
SANTA AMÉLIA PRÉ-MOLDADOS LTDA. - ME
no id. 5628833, sendo rejeitados em sentença de id. 5628835.

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso, reiterando, em síntese, os argumentos da inicial, defendendo a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, a necessidade de deferimento do pedido de justiça gratuita e a observância do princípio da menor onerosidade da execução (id. 5628837).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (id. 5628840).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Ab initio
, mantenho o deferimento do pagamento das custas para o final do processo, cfe. decisão de id. 5628822.

Conheço
do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Com base nos documentos do processo, o cerne da controvérsia
não é a existência da dívida, mas sim a forma como ela deve ser paga.

A devedora,
Santa Amelia Pré-Moldados LTDA
, reconhece que deve ao
Banco da Amazônia
, mas tenta impor uma forma de pagamento específica: entregar bens imóveis para quitar 87% do valor (dação em pagamento) e parcelar o restante em 36 vezes.

O credor,
Banco da Amazônia
, recusa essa proposta. Aduz que não é legalmente obrigado a aceitar um pagamento diferente do que foi contratado (dinheiro) e deseja prosseguir com o processo de execução padrão para satisfazer seu crédito, que pode incluir a penhora e leilão de bens.

Portanto, a disputa central gira em torno da tentativa da devedora de usar os embargos à execução, um mecanismo de defesa, como uma ferramenta para forçar uma renegociação da dívida nos seus próprios termos, enquanto o credor insiste em seu direito de receber o que lhe é devido conforme a lei e o contrato.

Adianto não assistir a razão à Apelante.

DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO

A apelante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Contudo, sem razão.

O artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, estabelece que, para a concessão do efeito suspensivo, é necessária a presença cumulativa de três requisitos: (I) o requerimento do embargante; (II) a verificação dos requisitos para a concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo); e (III) a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso em análise,
a execução não se encontra garantida
. Conforme destacado na própria sentença e na impugnação aos embargos, não houve a penhora de bens nos autos da execução. A simples oferta de bens pela executada, com avaliação unilateral, não supre a exigência legal de garantia do juízo.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que os requisitos para a concessão do efeito suspensivo são cumulativos, sendo a garantia do juízo indispensável. A ausência de um deles impede o deferimento da medida.

Nessa linha, o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC . SÚMULAS 282 E 284 DO STF. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO . NECESSIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. REQUISITOS DO ART . 919, § 1º, DO CPC. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO . 1. "Revela-se manifesta a deficiência na fundamentação do recurso especial quando o recorrente indica violação do art. 489 do CPC/2015, sem ter oposto embargos de declaração na origem;imperiosa, portanto, a incidência do óbice constante da Súmula 284/STF; a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF" (AgInt no REsp 2.019 .687/PR, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 14.6.2023.) 2 . Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. Precedentes.3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ .4. Na hipótese, o Tribunal de Justiça concluiu, diante do contexto fático-probatório contido nos autos, em acórdão suficientemente fundamentado, pelo indeferimento do pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, ressaltando a ausência de comprovação da segurança do juízo, bem como dos demais requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC.5 . A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a presença dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2308179 SP 2023/0054758-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023)

Portanto, não preenchido o requisito da garantia do juízo, não há que se falar em atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE

A apelante invoca o princípio da menor onerosidade, previsto no artigo 805 do CPC, para justificar sua proposta de pagamento.

=

Contudo
, o princípio da menor onerosidade não é absoluto e deve ser aplicado em harmonia com o princípio da efetividade da execução, que visa à satisfação do crédito do exequente. A execução deve ser promovida pelo meio menos gravoso ao devedor, desde que não inviabilize ou dificulte a satisfação do direito do credor.

No caso, a proposta da apelante de dação em pagamento e parcelamento do restante da dívida não pode ser imposta ao credor, que não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, conforme dispõe o artigo 313 do Código Civil. A recusa do credor em aceitar a proposta não configura violação ao princípio da menor onerosidade.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. PENHORA DE DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA. ART. 835, § 2º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO. ADMISSIBILIDADE EM CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor. Precedentes. 2. A substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, admitida na lei processual (CPC/2015, art. 835, § 2º), não constitui direito absoluto do devedor, devendo prevalecer, em princípio, a ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015 (art. 655 do CPC/1973). Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial deve ser admitida apenas em hipóteses excepcionais, a fim de evitar dano grave ao devedor. 3. No caso, tendo as instâncias ordinárias consignado a inexistência de circunstância que justifique a substituição da penhora em dinheiro já realizada por apólice de seguro garantia, não há que se impor ao credor a pretensão da seguradora executada. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, negando provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.281.694 - SC (2018/0093400-6), 4ª Turma Rel. Min RAUL ARAÚJO, Data do Julgamento: 05/09/2019, Data da Publicação: 25/09/2019)

Destarte, não se verificam vícios processuais a ensejar a reforma do julgado, tampouco nulidade por ausência de elementos essenciais ao convencimento judicial. Ao revés, a sentença apreciou devidamente os documentos trazidos aos autos, aplicando corretamente o direito à espécie.

Assim, a r. sentença deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de APELAÇÃO para manter a r. sentença objurgada, nos termos da fundamentação.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela Apelante em favor do patrono do Apelado para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa na execução, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Custas recursais pela Apelante.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/10/2025